Tribunal: TJDFT
Processo: 0702042-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. REGIME PROVISÓRIO PLEITEADO PELO GENITOR. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, da análise dos autos, não se verificam os requisitos autorizadores da tutela pleiteada pelo agravado na petição inicial, concernente à fixação de regime provisório de visitas de sua filha.

2. Em consonância com os pareceres exarados pelo Ministério Público em primeira e segunda instâncias, vislumbra-se que a decisão objurgada foi prolatada quando o feito se encontrava em fase embrionária, porquanto constavam apenas alegações unilaterais do autor, não se podendo precisar, em um juízo de cognição sumária, se o regime de visitas proposto atende ao melhor interesse da infante, máxime porque possui apenas 3 (três) anos de idade e foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista.

3. Além disso, não se evidencia risco de prejuízo ao genitor, principalmente porque a agravante afirma, em suas razões recursais, que não se opõe à ampliação da convivência entre pai e filha, mas, ao revés, divisa-se que a decisão agravada oferece risco de dano grave à própria infante, porquanto a genitora informa peculiaridades da rotina e do comportamento da filha que necessitam ser observadas antes da adoção de tal medida.

4. Recurso conhecido e provido.